Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-36.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600383-36.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/05/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Processo referência: 06024539420226160000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600383-36.2024.6.16.0000, de Rafaelle de Oliveira Portugal, candidato ao cargo de Deputado
Federal, pelo Partido Social Cristão - PSC, nas eleições 2022, nos autos PC 0602453-
94.2022.6.16.0000, julgadas não prestadas, nos termos do Acórdão nº 62.496.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL
DEPUTADO FEDERAL (REQUERENTE)
FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL
(ADVOGADO)
RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL (REQUERENTE)
FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992733
11/09/2024
12:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.927

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600383-36.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: ELEICAO 2022 RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL - OAB/PR58585
REQUERENTE: RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL
ADVOGADO: FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL - OAB/PR58585
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
P R O C U R A Ç Ã O .
I N É R C I A
D O
R E Q U E R E N T E
Q U A N T O
A O
PAGAMENTO DE DÉBITO. REPASSE DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
( F E F C ) . I M P O S S I B I L I D A D E D E
D E F E R I M E N T O
D O
P E D I D O .
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto por
candidata ao cargo de Deputada Federal
referente à regularização de contas
julgadas como não prestadas, em razão da
ausência de apresentação de procuração.

1.2. A candidata foi intimada para
recolhimento de R$ 17.000,00 ao Erário,
porém, manteve-se inerte tanto no processo
de prestação de contas original quanto nos
Num. 43992733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05

presentes autos de regularização.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo indeferimento do pedido
com base no art. 80, § 5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da possibilidade de
regularização das contas eleitorais,
considerando a inércia da requerente
quanto ao cumprimento das determinações
judiciais anteriores, especialmente no que
tange ao pagamento do débito estipulado.

2.2. Aplicabilidade do art. 80 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e suas implicações
para o deferimento do pedido de
regularização das contas eleitorais, levando
em conta o recebimento de recursos do
FEFC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A regularização das contas, após o
trânsito em julgado de decisão que as
julgou como não prestadas, está prevista no
art. 80 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
O pedido de regularização não implica novo
julgamento das contas, sendo considerado
apenas para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral, desde
que atendidos os requisitos legais,
especialmente o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, quando determinado.

3.2. No presente caso, a requerente foi
devidamente intimada a comprovar o
recolhimento do débito de R$ 17.000,00, o
que não foi feito, mesmo após repetidas
intimações.

3.3. A ausência do recolhimento do valor
devido ao Tesouro Nacional inviabiliza a
regularização das contas, conforme
determina o art. 80, § 5º, I da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

3.4. A jurisprudência do TSE, conforme
precedentes citados, estabelece que o
deferimento da regularização das contas
está condicionado à comprovação do
Num. 43992733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05

G
G
G
cumprimento das obrigações financeiras
determinadas em decisão anterior, o que
não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Julga-se improcedente pedido de
regularização das contas da candidata
quando não há o recolhimento de valores
determinados após regular intimação,
mantendo-se o impedimento de obtenção
de certidão de quitação eleitoral para os fins
legais.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, § 5º

Jurisprudência relevante citada:

PCE nº 0604078-66.22022.6.16.0000, Acórdão nº 62.107

REQ. REG. OMISSÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060038137, DJE 27/09/2022

REQ. REG. OMISSÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060017183, DJE 26/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas formulado por RAFAELLE DE
OLIVEIRA PORTUGAL, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo partido PSC,
Num. 43992733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05

relativo às eleições de 2022.

As contas da requerente foram julgadas não prestadas, diante da ausência de
procuração, consoante Acórdão nº 62.496 dos autos de Prestação de Contas nº 0602453-
94.2022.6.16.0000, com determinação de recolhimento de R$ 17.000,00 (dezessete mil
reais) ao Erário.

Nos autos de Prestação de Contas, foi determinada a intimação da
requerente para promover o recolhimento do valor ao Erário, mas não houve
manifestação de sua parte.

Nos presentes autos de regularização, a requerente também foi intimada a
comprovar o pagamento do débito, porém manteve-se inerte.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo indeferimento da
pretensão da requerente, na forma do disposto no artigo 80, §5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (id. 43925660).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 43944322), apontando
que:

i) Verifica-se que o requerente encaminhou requerimento de regularização da
omissão de prestação de contas final pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, com n.º controle 020060600000PR4071546, com posterior
entrega de mídia para validação nos sistemas eleitorais na data de
20/05/2024;

ii) Pelas instituições financeiras foram encaminhados extratos eletrônicos das
contas bancárias, disponíveis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
de 2022 (SPCE-WEB 2022), acessíveis à consulta por quaisquer
interessados na página do Tribunal Superior Eleitoral denominada
DIVULGACANDCONTAS, com a movimentação financeira da campanha
eleitoral;

iii) Foi identificado um total de receitas de R$ 30.210,00 e um total de
despesas de R$ 30.209,98 (despesa contratada), R$ 30.000,00 (despesa
paga FEFC) e R$ 209,98 (despesa paga outros recursos);

iv) Não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada,
segundo dados obtidos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-
WEB 2022);

v) Não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada, segundo dados obtidos no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE-WEB 2022);

vi) Não houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo
Partidário para o candidato prestador de contas, tampouco houve lançamento
de receitas e despesas eleitorais custeadas com essa espécie de recurso,
consoante dados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB
Num. 43992733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05

2022);

vii) Houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para o candidato prestador
de contas no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dados do Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB 2022);

viii) Observa-se que pelo requerente não foi apresentada Guia de
Recolhimento da União – GRU e respectivo comprovante de pagamento no
valor de R$ 17.000,00, atualizados, nos termos do art. 80, V, § 3° da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de contas julgadas não
prestadas, em virtude da ausência de apresentação de procuração, nos termos do
acórdão nº 62.496 dos autos de Prestação de Contas nº 0602453-94.2022.6.16.0000,
com determinação de recolhimento de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) ao Erário,
transitado em julgado em 28/09/2023, consoante se infere de sua ementa, abaixo
transcrita:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
FEDERAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
DE MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO (A). INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 § 8º, DA
RES.-TSE 23.607/2019. NÃO ATENDIMENTO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO
DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL
ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS. RES.-TSE
23.607/2019, ART. 80, I E SÚMULA 42 DO TSE.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS PAGAS COM FEFC.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº 0604078-
66.22022.6.16.0000 firmou entendimento de que a não
apresentação do instrumento de mandato para constituição de
advogado enseja, necessariamente, o julgamento das contas como
não prestadas, sobretudo quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do candidato em regularizar sua
representação processual. (Prestação de Contas nº 0604078-66,
Acórdão nº 62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa Viana, Data
Num. 43992733 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05

03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição
de certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE 23.607/2019, art.
80, I e Súmula 42 do TSE).

3. A omissão na prestação de contas não impede a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional, dos recursos oriundos do
FEFC que se destinaram ao pagamento de despesas irregulares,
nos termos do artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas.

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente
às eleições de 2022 está prevista no art. 80 da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a
seguinte redação:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário,
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após
decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo regular que
assegure ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer,
na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após
o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento
da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.

Num. 43992733 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da
regularização de sua situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha esteja suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os)
responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz ou
relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos
no art. 53 desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o
sistema de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o
processamento da prestação de contas, no que couber, com a
finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus)
responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário,
se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na
ausência de valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir
sobre o deferimento, ou não, do requerimento apresentado,
decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando ao
órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o
Num. 43992733 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05

caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata
ou do candidato somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos
incisos I e II do caput e no § 4º deste artigo.

Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da
decisão, buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento para que seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura.

No entanto, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não
será objeto de novo julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou
desaprovação das contas, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

Esta Corte tem decidido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes
precedentes:

ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. PEDIDO DEFERIDO. 1. A
não prestação das contas impede que o candidato obtenha a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, no entanto, torna–se possível
buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos
do impedimento. 2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010, cujo
texto regulamenta as eleições de 2010, a qual o requerente participou,
menciona "as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo
considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura." 3. No
particular, a Seção de Contas Eleitorais deste e. Tribunal apurou a
inexistência de arrecadação de recursos de fonte vedada, a ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário,
bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada. 4. Pedido deferido para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº 060038137, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 234, Data
27/09/2022)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS. PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES.–TSE
Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS
Num. 43992733 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05

PÚBLICOS. SUSPENSÃO DA PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA
QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO. 1. A verificação de
inexistência de recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada e de recursos públicos autoriza a regularização da situação do
requerente (art. 58 da Res.–TSE nº 23.604/2019). 2. O pedido não será
objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas
para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, bem como para
suspender a perda do direito ao recebimento da quota de Fundo Partidário.
3. Pedido deferido.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL nº 060017183, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 230, Data 26/09/2022).

Assim, o requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar
que o deferimento do pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores
decorrentes de irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos
de origem não identificada ou recebidos de fontes vedadas, como prevê o art. 80, § 5º,
I da Res. TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, foi observado o procedimento previsto no art. 80, § 2º, V, da Res.
TSE nº 23.607/2019 que prevê inicialmente o encaminhamento do pedido ao Setor de
Contas Eleitorais para identificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas,
de origem não identificada ou ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação
de recursos do Fundo Partidário e de Fundo Especial de Financiamento da Campanha -
FEFC.

A Seção de Contas Eleitorais apontou que não houve recebimento de
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada e bem como não houve repasse
de recursos do Fundo Partidário ao prestador de contas.

No entanto, consignou a existência de repasses de recursos estimáveis em
dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o
então candidato, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consoante informações
tiradas do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB 2022).

Além disso, não foi apresentado pelo requerente a Guia de Recolhimento da
União – GRU e respectivo comprovante de pagamento no valor de R$ 17.000,00,
atualizados, que deveriam ter sido recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme
determinação do Acórdão n° 62.496, vinculado ao processo judicial eletrônico n.º
0602453-94.2022.6.16.0000.

Em que pese devidamente intimado acerca dos valores a serem recolhidos
(id. 43917112), o requerente deixou transcorrer o prazo in albis (id. 43922840), sem
comprovação do recolhimento dos valores devidos e tampouco apresentação de qualquer
manifestação.

Portanto, a ausência de recolhimento dos valores devidos a título de repasses
de recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43992733 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05

Campanha - FEFC e do valor devido ao Tesouro Nacional impedem o deferimento do
pedido de regularização da omissão de prestação de contas, o que obsta a regularização
do cadastro eleitoral do requerente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por julgar improcedente o pedido de
regularização das contas referente ao pleito de 2022 de RAFAELLE DE OLIVEIRA
PORTUGAL, o que obsta a regularização do Cadastro Eleitoral.

Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para ciência.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600383-36.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTES: ELEICAO 2022 RAFAELLE DE
OLIVEIRA PORTUGAL DEPUTADO FEDERAL, RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL -
Advogado das REQUERENTES: FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL - PR58585 -
Advogado do(a) REQUERENTE: FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL - PR58585.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43992733 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992733 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112435545100000042945842
Número do documento: 24091112435545100000042945842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:46:05